Tribunal: CARF
Processo: 10380.900548/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900548/2012-20
ACÓRDÃO
3402-013.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NORSA REFRIGERANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a existência de obscuridade e omissão na decisão prolatada no
voto condutor do Recurso Voluntário embargado, devem ser acolhidos os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes se a resolução de tal obscuridade/omissão não influenciar o
quantum resultante da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a omissão e a
obscuridade apontadas, negar provimento ao Recurso Voluntário nas matérias objeto de omissão
e obscuridade, devendo o Acórdão embargado ser integrado com as razões de decidir
apresentadas no presente Acórdão.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900548/2012-20
2
RELATÓRIO
Copio parte do Relatório integrante do Despacho de Admissibilidade dos presentes
embargos de declaração, fls. 1709 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de Declarações de Compensação -DCOMP, julgadas
em conjunto nos presentes autos, onde, na Unidade de Origem, não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado de créditos básicos de IPI, referente ao
4o Trimestre de 2010 e, consequentemente, as compensações pleiteadas nas
DCOMP não foram homologadas, sob os fundamentos de que os créditos
alegados não existiam, pois a ora embargante não teria direito aos créditos
referentes a produtos de higienização alegados como necessários ao processo de
produção, esclarecendo que o direito ao crédito relativo aos insumos de IPI se
restringem aos produtos que compõem o produto industrializado, sendo que os
produtos glosados, apenas são consumidos no processo produtivo sem que se
integrem ao produto acabado.
A DRJ reverteu em parte as glosas, apenas para aceitar como crédito básico do IPI
o valor referente aos insumos que entram em contato direto com os vasilhames,
aditivos utilizados na limpeza dos vasilhames retornáveis.
Neste contexto, a embargante apresenta os seguintes argumentos em sede de
embargos :
1 – omissão, contradição e obscuridade quanto à decadência.
(...)
2 – obscuridade com relação ao erro material no quantum decisório.
(...)
O referido Despacho de Admissibilidade teve a seguinte conclusão:
De todo o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios, apenas quanto
à matéria “erro material no quantum decisório”.
Realizado o exame de admissibilidade dos Embargos opostos, estes foram
distribuídos a este Relator, para exame e elaboração de voto, com fins de apreciação pelo
Colegiado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator.
CONHECIMENTO
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900548/2012-20
3
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos, merecendo o seu conhecimento.
MÉRITO
Para mim, há evidente obscuridade e omissão no Acórdão embargado, tanto no
voto condutor como no dispositivo de sua respectiva decisão, da matéria “erro material no
quantum decisório”.
A EMBARGANTE afirma o seguinte, fl. 1694:
Ressalte-se, ainda, que o acórdão foi obscuro também quanto à alegação do erro
material no quantum do decisório. Isso porque, conforme alegado pela
Embargante, em comparação com o demonstrativo elaborado pela Fiscalização,
denominado “DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS INDEVIDOS” (fls. 1418-
1422) devidamente esclarecidos no TVF, que arrimou o Despacho Decisório,
percebeu-se que alguns itens inicialmente glosados, que constam no referido
demonstrativo, não constam na relação elaborada pela DRJ, apesar de
aparentemente ter natureza de insumos que a decisão reconheceu o direito
creditório.
Entretanto, o acórdão ora embargado rejeita a alegação do erro material
alegando, tão somente, que “O histórico dos fatos relatados no Termo de
Verificação Fiscal são muitos claros: o mandado de procedimento fiscal foi
novamente alterado em 02/02/2012 em razão da verificação dos créditos de IPI
incluídos pelo PERDCOMP 03947.30542.150911.1.01.-0287 (apresentados pela
própria recorrente em 2012)”.
Ora, necessário se faz esclarecer o que a referida alteração tem a ver com a
análise feita pela DRJ em sua decisão? O que se quis afirmar com a referida
alegação do acórdão?
A DRJ assim decidiu sobre a questão, fls. 1589 a 1591 (grifei):
Vê-se que os outros produtos glosados e elencados na manifestação não foram
utilizados para higienização (limpeza) de vasilhames utilizados para
acondicionamento da bebida fabricada, mas na limpeza manual de máquinas,
equipamentos, tanques e esteiras. O fato de a empresa denominar esta limpeza
como "higienização da linha de produção", não lhe dá a cobertura, conforme fez
crer, do que lhe foi conferido em sentença judicial: que somente abrange os
produtos para limpeza dos vasilhames nos quais se acondiciona a bebida
fabricada.
(...)
No entanto, o IPI destacado na aquisição de sabão para higienização de
vasilhame, caso dos produtos L Divo 660 BB 60KG/50, L Divo LE BB 50L/59 deve
ser revertido no cálculo do crédito do contribuinte, o que monta o valor de R$
254,14, conforme tabela abaixo:
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900548/2012-20
4

Ou seja, a DRJ decidiu por manter os créditos de IPI relativos às aquisições de
produtos que entrassem em contato direto com os vasilhames, com a finalidade de higienizá-los.
Mas na sequência do voto, a i. Relatora relaciona, como próprios a atender à condição imposta
para a aceitação dos créditos de IPI (contato direto com os vasilhames), os produtos L Divo 660 BB
60KG/50 e L Divo LE BB 50L/59.
Em seu Recurso Voluntário, a antes RECORRENTE, agora EMBARGANTE, na fls. 1603
e 1604, traz o seguinte:
A DRJ elaborou pequeno demonstrativo para dilucidar a relação dos itens objeto
da glosa inicial que foram reconsiderados, apontando apenas dois produtos, “L
Divo 660 BB 60KG/50” e “L Divo LE BB 50L/59”:
(...)
Acontece que em comparação com o demonstrativo elaborado pela Fiscalização,
denominado “DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS INDEVIDOS” (doc. 02),
acostado junto ao Termo de Informação Fiscal que arrimou o Despacho Decisório,
percebe-se que alguns itens inicialmente glosados, que constam neste
demonstrativo, não constam na relação elaborada pela DRJ, apesar de ter a
natureza dos insumos que a decisão reconheceu o direito creditório.
De plano nota-se itens relativos ao aditivo utilizado para limpeza de vasilhame,
que consta na relação de insumos glosados pela Fiscalização, mas está ausente da
lista dos créditos reconsiderados pela DRJ:

Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900548/2012-20
5
Desta forma, a RECORRENTE/EMBARGANTE, de acordo com o decidido pela DRJ,
pleiteou em seu Recurso Voluntário a inclusão dos produtos L Diverfoam CA, L Divosan Forte BB,
L Divovap LCC BB e L Safe 305 BB no grupo de produtos reconhecidos pela DRJ como insumos
geradores de crédito de IPI, quando das suas aquisições.
Já no Acórdão embargado, a i. Relatora, sobre o pleito e respectivos argumentos da
EMBARGANTE/RECORRENTE, assim se posiciona:
O histórico dos fatos relatados no Termo de Verificação Fiscal são muito claros: o
mandado de procedimento fiscal foi novamente alterado em 02/02/2012 em
razão da verificação dos créditos de IPI incluídos pelo PERDCOMP
03947.30542.150911.1.01-0287 (apresentados pela própria recorrente em 2012).
Isto posto, não assiste razão a recorrente.
Vê-se que os argumentos apresentados em sede de Recurso não foram analisados
pela i. Relatora, tampouco existe ali uma explicação sobre a negativa do pleito. A obscuridade e a
omissão estão em se saber, tendo em mente as razões da DRJ, se deve ser rejeitado o pedido da
EMBARGANTE/RECORRENTE, pois os produtos a serem incluídos não fazem parte dos
discriminados pela DRJ, ou se devem ser aceitos tais produtos, pois eles preenchem, de acordo
com a EMBARGANTE/RECORRENTE, a condição estabelecida pela própria DRJ?
Para mim, está claro que a lógica a ser seguida é aquela estabelecida na segunda
proposição.
Seguindo nessa linha, a da segunda proposição, identifiquei no Termo de
Verificação Fiscal – TVF, fl. 1416, o seguinte (grifei):
O fiscalizado adquiriu produtos para utilização em seu estabelecimento. Embora
estes produtos tenham sido consumidos ou gastos para que ocorra o processo
industrial, eles não tiveram contato físico direto, nem sofreram ou exerceram
diretamente ação no produto industrializado, não sendo considerados insumos
que possam gerar crédito do IPI. Desta forma, não dão direito à empresa de
aproveitar os créditos decorrentes da aquisição de tais produtos. Conforme
informações da empresa estes produtos podem ser definidos de acordo com as
seguintes categorias:
a) Produtos utilizados na limpeza e higienização das mãos - Soft care gel,
Sumasept;
b) Produtos utilizados na limpeza de piso da fábrica - All Clean BB 25L/26 KG;
c) Produtos utilizados nas esteiras-lubrificantes, L Dicolube Lujob, L Dry Tech 4;
d) Produtos utilizados na mudança de sabores - sanitização, L Diverfoam CA, L
Divosan, Divoquat Forte-BB 25L / 25KG, L Divosan Forte BB 30 KG, L Divovap LCC
BB 64 KG;
e) Produtos utilizados na lavadora de garrafas de vidro - L Divo 660 BB 60KG/50, L
Divo LE BB 50L/59 KG;
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900548/2012-20
6
f) Produtos utilizados na codificação das garrafas cheias - Diluente -
Butanona/Etanol L- Un 1210 R/3 Liq. Inf, Solução Limp-Butanona/etanol-Un 1210
R/3 Liq. Infl;
g) Produtos utilizados no tratamento de água - L Safe 231 BB 25L/25, L Safe 305
BB 50L/54 KG e L Safe 331 BB 50L/50 KG.
Desta forma, pelo apresentado no TVF, não tem razão a
EMBARGANTE/RECORRENTE, pois os únicos produtos que entram em contato direto com as
garrafas são aqueles produtos determinados na decisão da DRJ.
Mesmo assim, busquei nas respostas da EMBARGANTE/RECORRENTE, quando do
procedimento de fiscalização, fls. 151 a 169, informações sobre os produtos alardeados como
integrantes daqueles da decisão da DRJ. Pois bem, a título de exemplo, tem-se o seguinte:
Divovap LCC, fl. 155: “proporciona eficiente remoção de resíduos em tanques,
tubulações etc”;
Diverfoam CA, fl. 158: “é um detergente alcalino clorado recomendado para a
limpeza por espuma de equipamentos e superfícies contendo gordura, proteínas
etc”.
De fato, não cabe razão à EMBARGANTE/RECORRENTE.
Assim, por todo exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, por obscuridade e omissão do Acórdão embargado no ponto suscitado, sem efeitos
infringentes.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para, saneando a omissão e a obscuridade apontadas, negar provimento ao Recurso
Voluntário nas matérias objeto de omissão e obscuridade, devendo o Acórdão embargado ser
integrado com as razões de decidir apresentadas no presente Acórdão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 1720
DF CARF MF
Original